Tribunal: STF
Processo: HC 206619
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 684.199, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (23,5 quilogramas de cocaína). Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ ( HC 684.199). O Relator, Min. João Otávio De Noronha, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega “violação ao comando normativo do §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o Tribunal a quo concluiu que diante da QUANTIDADE DE DROGAS permite-se extrair à conclusão jurídica de que o Paciente se dedica as atividades criminosas”. Sustenta que, “com base exclusiva na quantidade de drogas - não é possível extrair conclusão jurídica de que o Paciente se dedicava as atividades criminosas, ou seja, fazendo do tráfico o seu meio de vida”. Aponta que “as instâncias inferiores incorreram no denominado ‘bis in idem’, uma vez que mantiveram a elevação da pena-base em razão da quantidade de drogas nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06 e, assim, não poderiam valer-se novamente e, ainda, de forma exclusiva, do mesmo fundamento pra negar a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de que “seja aplicado o § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, inclusive com os reflexos jurídicos (regime de pena e artigo 44 do CP), ainda que de ofício”. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).
    11. No caso de que se cuida, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 23,5 quilogramas de cocaína, o fato é que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente “por restar plenamente evidenciado que o apelante exercia atividade criminosa com habitualidade, fazendo do nefasto comércio de tóxicos seu meio de vida, sobretudo diante da elevada quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, de todo incompatível com o traficante esporádico” (trechos do acórdão estadual).
    12. Eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido de que o paciente não se dedica à atividade criminosa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator